Tribunal: TJES
Processo: 0015026-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015026-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0015026-16.2013.8.08.0024

EMBARG
ANTE
S
:

ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA, AMADEU BARROS DA SILVA

EMBARG
AD
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id. 6708933) que, à unanimidade, desproveu o apelo antes interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de anulação de teste psicológico aplicado no curso de concurso público promovido pelo recorrido para provimento de cargos de agente comunitário de segurança e agente municipal de trânsito.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois não houve adequado enfrentamento quanto aos argumentos de ausência de precisão dos diagnósticos individuais e ausência de objetividade do edital e de motivação específica no exame.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a demanda tangenciou a avaliação psicológica aplicada no concurso regido pelo Edital PMV 002/2012, tendo ambos os autores logrado alcançar tal etapa tanto no certame para o cargo de agente comunitário de segurança, quanto para o cargo de agente municipal de trânsito, não a superando, passando ao largo da presente análise eventuais testes aplicados em outros certames;

- a análise dos autos faz crer, tal como assentado pelo julgador primevo, pela regularidade do agir administrativo
in casu
, haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados;

- a atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Municipal nº 7363/2008) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados dos candidatos, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação;

- o fato dos cargos possuírem atribuições próprias não condiciona de forma diversa as aptidões psicológicas mínimas esperadas dos candidatos, sendo possível, nesse aspecto, idêntico nível de exigência, assim como se dera em outras etapas do certame, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.